Tribunal: TJMT
Processo: 1021670-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Edmilson Oliveira da Silva, contra ato do Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT., que o condenou como autor dos crimes previstos no art. 35 c/c art. 40 V e art. 33 c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 2.380 dias-multa.
Em síntese, o impetrante sustenta que a manutenção do paciente ao cárcere representa ofensa ao princípio da presunção de inocência e alega que “(...) não houve a demonstração e comprovação dos indícios suficientes de autoria em desfavor do ora Paciente, por tal razão, pugna-se uma vez mais que seja observado a individualização de conduta de cada réu”.
Defende, ainda, a inexistência dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, além da carência de fundamentação da sentença condenatória, no que tange à negativa do direito de recorrer em liberdade. Até mesmo porque, aduz ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Além do mais, o impetrante alega que a segregação do paciente constitui vedado cumprimento antecipado da pena privativa de liberdade. Assim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 111534479).
Anexou documentos (Id. 111534477).
Primeiramente, ressalto que a tese do impetrante de que inexiste indícios de autoria e materialidade nos autos não prospera. A uma porque o paciente foi investigado, o feito já foi instruído em Juízo sob o crivo do contraditório e, ao analisar o conjunto probatório, o magistrado proferiu sentença em que entendeu pela existência de prova robusta acerca da existência do crime (materialidade) e da autoria delitiva atribuída ao paciente. Portanto, difícil crer que inexista nos autos sequer indícios de autoria e materialidade.
Mas não é só isso, a via eleita pelo impetrante para discussão do tema é nitidamente inadequada, pois “(...) "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016). (...)” (RHC 93.086/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018).
Ademais, a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência ou ao devido processo legal, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), sendo esta a hipótese dos autos, em que a medida extrema de restrição de liberdade, aparentemente, fora decretada por meio de ordem judicial escrita devidamente fundamentada.
Outrossim, compulsando atentamente os autos verifica-se que foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade “(...) porque presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (...)”. Ou seja, o magistrado a quo manteve a prisão do paciente porque persistem os motivos que ensejaram o decreto preventivo (Id. 111534491 - Pág. 68).
Dito isso, nota-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública diante da gravidade do crime, com a apreensão de 108 tabletes de maconha e 5 pacotes de “skunk” e, em razão dos “péssimos” antecedentes criminais dele, o que representa risco de reiteração criminosa (Id. 111534485) .
Portanto, ao menos em sede liminar, entendo que justificada está a negativa de recorrer em liberdade, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecentes apreendidos.
E, além do mais, de fato, o próprio impetrante noticiou que o paciente já ostenta duas condenações definitivas, uma em que a pena foi cumprida, mas não transcorrido o período depurador; e a outra em que ele vinha cumprindo em regime semiaberto, mas decretada a regressão cautelar para o fechado.
Não bastasse, se o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução do feito, mostra-se desaconselhável, ao menos em sede liminar, a sua libertação.
Nesse sentido, é o entendimento pacificado do STF e STJ:
“(...) “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). Precedentes: HC 118.090, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06.11.13; HC 91.470, Primeira Turma, Redator para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.07 e HC 107.796, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20.04.12. (...)” (HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014)
“(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva. (...)” (HC 439.242/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018)
Destaca-se, ademais, que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo e a manutenção dele em sentença, se encontram devidamente fundamentados na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.
Finalmente, apesar das alegações do impetrante, ao menos nesta limitada análise que é me permitida, vejo que o paciente está acautelado porque, durante as investigações, o juiz acolheu a representação da autoridade policial para decertação da sua prisão preventiva, e na sentença condenatória foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Desta feita, o paciente não está preso em razão da chamada “prisão-pena” mas sim preventivamente entendendo, o Magistrado de origem, que ainda se faziam presentes os pressupostos da cautelar: necessidade de se resguardar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP). Portanto, tratando-se de prisão preventiva devidamente amparada na legislação vigente, não há que se falar in casu, em cumprimento antecipado de pena.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator